Tribunal: TJES
Processo: 5003731-14.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003731-14.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA
RECORRIDO: NATALIA GUIO ROSSI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 934, 69 a título de danos materiais.

Em síntese, a autora adquiriu ingressos para um show no site da recorrente, todavia, na hora da entrada, foi impedida de assistir o show em razão dos ingressos serem clonados.

Pois bem.

É inegável a relação de consumo mantida entre as partes a atrair a aplicação das disposições do CDC à espécie. Com efeito,

o

fato

de

a

recorrente

não

ser

fornecedora

dos ingressos

comercializados

em

sua

plataforma,

mas

mera

intermediária,

não afasta

a

sua

condição

de

prestadora

do

serviço

de

publicidade

dos

anúncios

e intermediação

das

vendas,

enquadrando-se,

portanto,

na

definição

constante

do caput do art. 3º do CDC.

Por

outro

lado,

o

fato

de

a

recorrente

não

cobrar

qualquer contraprestação do comprador não a descaracteriza como prestadora de serviço, pois ela é remunerada pelo vendedor quando da venda dos ingressos anunciado sem

sua

plataforma,

o

que

basta,

à

luz

do

§

2º

do

artigo

em

comento,

para qualificar tal atividade como serviço. Caracterizada, portanto, a existência de relação de consumo entre

as

partes,

passa-se

à

análise

da

responsabilidade

civil

da

Apelada

pelo evento danoso narrado na petição inicial à luz do CDC.

De
rigor,
portanto,
o ressarcimento
do
valor
pago
pelo
ingresso
em
discussão,
o que já foi feito pela recorrente.
Pelos mesmos motivos, também restou configurada a responsabilidade civil da
recorrente pelos
danos morais decorrentes da frustração da expectativa da
recorrida de
ingressar
ao
show.

É razoável
concluir,
pois,
que
a recorrida,
apesar de comprar ingresso no mercado secundário de terceiro desconhecido, acreditou estar fazendo um negócio seguro
no site da recorrente,
que não pode, posteriormente, alegar que não se responsabiliza pela veracidade dos anúncios publicados em seu site
,
caracterizando-se
tal conduta
como
contrária
ao
princípio
da
boa-fé
objetiva.

Os
danos
morais
suportados
pela
recorrida são
patentes
e independem
de
prova
para
a sua
configuração.
Isso
porque
a mesma,
confiante de que tinha em mãos ingresso hígido,
viajou para a cidade de São Paulo, experimentando
além
da
inequívoca
frustração
por
perder
o show.

Por

fim,

no

tocante

ao quantum

reparatório,

embora

a

lei não estabeleça parâmetros para a sua fixação, impõe-se ao magistrado observar os

critérios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

modo

a

arbitrá-lo

deforma moderada, em montante que não seja irrisório a ponto de não desestimular o

ofensor,

e

que

não

seja

excessivo

a

ponto

de

configurar

instrumento

de enriquecimento sem causa. Dessa forma, tenho que, no caso em apreço, deve ser mantido o valor fixado em sentença.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.